Tribunal: TJMT
Processo: 1009690-58.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1009690-58.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: RONEY CANDIDO FERREIRA, ALESSANDRA DIAS DE VASCONCELOS
IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ÁGUA BOA
PACIENTE: RAINER PIRES FERREIRA
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelos advogados - Roney Cândido Ferreira e Alessandra Dias de Vasconcelos, em benefício de RAINER PIRES FERREIRA, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara da Comarca de Água Boa, nos autos n° 1000638-72.2020.8.11.0021
Sustentam os impetrantes que o juiz da primeira instância converteu a prisão em flagrante em preventiva da paciente, com o escopo de garantir a da ordem pública, em razão da suposta autoria pelas práticas dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico, artigos 33, caput, e 35, da Lei no 11.343/06, bem como de posse ilegal de arma de fogo, artigo 12, caput, da Lei 10.826/03.
Asseveram que a prisão preventiva do paciente carece de fundamentação nos termos da lei, devendo ser concretamente fundamentada, sendo que, no caso, a autoridade coatora utilizou-se de termos genéricos e hipotéticos, sem qualquer referência aos elementos de provas dos autos, ressaltando que não se fazem presentes os fundamentos autorizadores da prisão preventiva, sobretudo em razão da ausência de indícios de autoria.
Assim, diante do alegado constrangimento ilegal a que diz estar submetido o paciente, requer a concessão da ordem, liminarmente, a fim de que seja revogada a sua prisão preventiva; no mérito, requer a confirmação da medida liminar, concedendo-lhe em definitivo a ordem de habeas corpus.
É o relatório. Decido.
A irresignação, por ora, não merece acolhida.
A concessão de liminar em habeas corpus é medida de exceção, somente sendo cabível quando, de plano, resta evidenciada eventual ilegalidade ou abuso de poder.
No caso, ressai da documentação colacionada aos autos que o douto Magistrado da origem ao indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva, destacou a gravidade concreta dos fatos, especialmente em razão do paciente supostamente praticar o crime de tráfico de drogas nas cidades de Barra do Graças e Água Boa.
Com efeito:
“(...)De plano, registro que não houve qualquer alteração fática desde a decisão proferida pelo Magistrado Plantonista em 11/04/2020, na qual as prisões em flagrante dos autos foram convertidas em preventiva. Com efeito, em que pese os argumentos defensivos, os requisitos para manutenção da prisão subsistem, tendo em vista a existência de prova da materialidade e indícios veementes de autoria da prática criminosa, assim como pela necessidade de garantia da ordem pública, devido a elevada gravidade em concreto dos fatos imputados aos acusados, especialmente porque, além de drogas, foram apreendidos uma arma de fogo e dinheiro, confirmando, a princípio, denúncia anônima que indicou a traficância de drogas entre Barra do Garças e Água Boa. Dito de outro modo, considero que os fundamentos que ensejaram a custódia preventiva mantêm-se incólumes, razão pela qual devem ser reiterados. Além do que, as circunstâncias favoráveis elencadas pela Defesa do réu Rainer – como trabalho lícito, residência fixa e primariedade – não tem o condão, por si sós, de obstar a imposição da cautelar extrema, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça: [...] 4. As condições subjetivas favoráveis da paciente, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. (grifo nosso) [...] (STJ – HC 449589 / SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, Julgado em 26/06/2018, DJe 01/08/2018) Ante o exposto, indefiro os pedidos de liberdade e mantenho as prisões preventivas de ACHILLA TALLITA MORAES DE AGUIAR, JAQUELINE DIAS DA SILVA E RAINER PIRES FERREIRA , por seus próprios fundamentos, em observância à cláusula rebus sic stantibus (art. 316 do CPP).(...)”(sic)(destacamos).
Desse modo, constata-se que restam configurados, ao menos por ora, os pressupostos estampados no art. 312 do CPP. O fumus comissi delicti, consistente na prova da materialidade do crime de tráfico de drogas e em indícios de autoria, está demonstrado satisfatoriamente, em virtude dos autos de prisão em flagrante e depoimentos dos agentes policiais.
O periculum libertatis se faz igualmente presente na necessidade de se garantir a ordem pública, lesada pela conduta imputada ao paciente, sobretudo a fim de se evitar a reiteração delitiva, em razão da existência nos autos de elementos que indicam intenso tráfico na região e associação para o tráfico, com apreensão de expressiva quantidade de droga com o grupo, o que evidencia a periculosidade do paciente, devendo-se assegurar a ordem pública, a princípio.
Assim, em análise perfunctória dos documentos carreados ao writ, verifica-se, em sede de liminar, ao menos, que não há ilegalidade na decisão.
Como se vê, o writ não preenche os requisitos essenciais para o êxito inaugural.
Diante do exposto, indefiro a liminar pleiteada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, no prazo de 05 (cinco) dias, relatório objetivo do feito correlato, juntamente com as informações e cópias dos documentos jurídicos indispensáveis à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no artigo 1o, do Provimento no. 47/2013-CGJ, de 05 de dezembro de 2013; consignando-se ainda, no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do feito originário que possa influenciar no julgamento de mérito da ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes;
II – a remessa do feito à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na inicial;
Cumpra-se.
Cuiabá, 08 de maio de 2020.
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator